Tribunal: TJDFT
Processo: 0720013-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DECISÃO QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONHECIMENTO. TEMA 988. TAXATIVIDADE MITIGADA. CONTRATO DE MANDATO. ADMINISTRAÇÃO DE CONTA LOCALIZADA NO DISTRITO FEDERAL. ART. 53 DO CPC. PRELIMINAR AFASTADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento que impugna decisão que acolheu preliminar de incompetência territorial relativa em ação de exigir contas ajuizada pelo agravante contra o agravado, seu filho, constituído procurador por contrato de mandato, especificamente quanto à gestão de conta corrente vinculada a agência bancária localizada no Distrito Federal.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, decidiu que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
2. Entende a Corte Superior que, apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do artigo, já que ambas possuem a mesma ratio, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda (REsp n. 1.679.909/RS, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 1/2/2018).
3. Prevê o Código de Processo Civil, em seu art. 53, IV, “b”, ser competente o foro do lugar do ato ou fato para a ação em que for réu administrador ou gestor de negócios alheios.
4. In casu, em que pese o instrumento de mandato tenha sido registrado no cartório de notas de Formosa/GO, tinha por objeto a atribuição de poderes de representação especificamente junto a agência do Banco do Brasil de Sobradinho/DF, e os fatos questionados na inicial referem-se à movimentação da supracitada conta. Preliminar de incompetência territorial afastada.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.